Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA E DEVER DE SUSTENTO EM RELAÇÃO A FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA ADEQUADA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença, proferida na ação de majoração de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar os alimentos para o percentual de 29% dos rendimentos brutos do réu, excluídos os descontos compulsórios e as parcelas de natureza indenizatória. O réu apelou pedindo a improcedência da majoração, alegando comprometimento excessivo de sua renda. A autora, em recurso adesivo, pediu a majoração para 33%, justificando despesas elevadas para cuidados com a filha, portadora da Síndrome de Down.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há justificativa para a majoração dos alimentos considerando as necessidades da menor e a capacidade financeira dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos destinam-se a suprir as necessidades vitais de quem não pode prover por si, conforme prevê o art. 1.694, §1o, do CC. No caso, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento, compreendendo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.
4. Majorar a verba alimentar fixada originariamente na ação de alimentos em 25% de sua remuneração bruta, deduzidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e as verbas indenizatórias, significa onerar o genitor acima de suas possibilidades.
5. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em razão provimento do recurso do réu, condena-se a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 9.800,28), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça à requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo do réu provido. Recurso adesivo da autora improvido. Tese de julgamento: "1. Em ações de majoração de alimentos, observa-se o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade ao fixar a verba alimentícia."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 07039048120208070012, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/12/2021; TJDFT, Apelação no 07011565520208070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 15/12/2021.